Tribunal: TJPA
Processo: 0801459-61.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801459-61.2024.8.14.0013

APELANTE: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801459-61.2024.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), contra sentença que fixou a reprimenda definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa, em regime aberto. A defesa requereu o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a redução aquém deste, em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, utilizada para exasperar a pena-base, possui fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a aplicação da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, em confronto com a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, não sendo admissíveis argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme entendimento consolidado.

4.

A valoração negativa da culpabilidade, no caso, decorre apenas de elementos inerentes ao próprio delito de furto, sem peculiaridades que justifiquem maior reprovabilidade, devendo ser afastada.

5.

A fixação da pena-base no mínimo legal impõe-se diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme pacífica jurisprudência e a Súmula 231 do STJ, ainda vigente e aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação da valoração negativa da culpabilidade deve ser concreta, idônea e individualizada, não bastando referências genéricas ou inerentes ao tipo penal.

2.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não houver circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 155, caput, e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 868.510/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª T., j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. TRF1), 5ª T., j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória para
redimensionar a pena para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
,
mantendo os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801459-61.2024.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou à sanção descrita no art. 155,
caput
c/c art. 71, ambos do CP, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 26882881), tendo a defesa recorrido (ID nº. 26882889 p. 1-5) pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal e ainda que seja atenuada a reprimenda para aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº. 26882892).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu parcial provimento para que seja redimensionada a reprimenda em sua 1ª fase (ID nº. 27649473 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal.
Do afastamento da Súmula nº 231 do STJ, em razão do
reconhecimento da atenuante da confissão:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pleiteando pela sua fixação no mínimo legal.

Razão lhe

assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor culpabilidade:

“(...)

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “
sub oculis
”, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Conforme assevera Ricardo Schmitt
:

"[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa."

(Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca do dano potencial causado por sua conduta, tendo sido movido pelo intento de obter lucro fácil;

(...)

Considerando o sopesamento negativo de uma circunstância judicial (culpabilidade), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como
pena-base
pela prática da conduta típica descrita no artigo 155,
caput
, do CP, o
quantum
de
2 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída ao vetor
culpabilidade
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para o fim de exasperação da pena-base do apelante.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Pugna ainda o Recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após a redução da reprimenda para o mínimo e consequente aplicação da atenuante da confissão, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231/STJ.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

3. Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, haja aprovado proposta de revisão da jurisprudência relativa ao teor da Súmula n. 231/STJ, não há determinação de sobrestamento dos feitos que envolvam a referida matéria.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 868510 MS 2023/0410107-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Por fim, na
terceira fase
o Juízo sentenciante aplicou a causa de aumento prevista no art. 71 do CP e exasperou a pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória para
redimensionar a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025